Tribunal: TJSP
Processo: 2067925-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere o pedido de formalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Sem efeito reclamado. Contrarrazões. Abuso de personalidade caracterizada pelo desvio de finalidade. Ação monitória ajuizada. Débito de R$ 179.055,16. Nota promissória vencida em 15/12/2014. Serviços prestados e não quitados. Decisão que afirma não ter a

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere o pedido de formalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Sem efeito reclamado. Contrarrazões. Abuso de personalidade caracterizada pelo desvio de finalidade. Ação monitória ajuizada. Débito de R$ 179.055,16. Nota promissória vencida em 15/12/2014. Serviços prestados e não quitados. Decisão que afirma não ter a recorrente se utilizado dos sistemas eletrônicos. Afirmação falha. Utilizado os sistemas do Infojud, Sisbajud, Renajud, pela credora. Certidões que provam essa busca. Não há bens. Abuso de personalidade caracterizada. Odisseia da credora que dura quase dez anos. Procurada a empresa nos endereços constantes da Receita Federal e Junta Comercial. Citação realizada na pessoa dos sócios. Conversão do mandado injuntivo em título executivo judicial. Fase de cumprimento de sentença. Empresa, novamente, não localizada. Inteligência do parágrafo único do art. 274, CPC. Situação desértica. Débito pendente e enriquecimento sem causa. Não se encontrando bens e valores em nome da devedora, ocultação há. Presunção de encerramento irregular. Conduta dos sócios em lesar o patrimônio da agravante. Desvio de finalidade caracterizada "pelo uso da pessoa jurídica com o intuito de acobertar os sócios de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros". Agravada que não explica o motivo pelo qual não realiza o pagamento. Valor expressivo pendente de pagamento por longo tempo. Abuso de personalidade que permite o acolhimento do pedido de incidente de desconsideração. Argumentos da recorrida na contraminuta que confirma o próprio abuso de personalidade. Agravada que não externa intenção de quitar o débito. Abuso de personalidade reconhecido. Decisão reformada. Desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, que responderão com sues bens até a quitação da dívida. Recurso provido.